Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706692-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Pedido de Reconsideração (ID 20535652) formulado pelo Embargante, Marco Antônio Baptista dos Santos, em face da r. decisão que determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (ID 19633524). Alega, em suma, que o caso dos autos apresenta distinguishing em relação ao paradigma a ser julgado pela Câmara de Uniformização do eg. TJDFT no IRDR, uma vez que não houve questionamento, na Apelação, quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Destaca que, por se tratar de matéria distinta da que foi afetada pelo Tribunal, o processo poderia prosseguir. Todavia, o pleito não merece prosperar. Em que pese o Embargante afirme a existência de distinguishing entre a hipótese em tela e a matéria afetada pelo IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, não se constata a existência dessa distinção. De fato, a questão acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil é, sim, objeto desta demanda, tendo sido suscitada na contestação (ID 17447318) e analisada na r. sentença (ID 17447335). Assim, resta claro que o caso vertente abarca a matéria afetada pelo citado IRDR, que diz respeito “à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos creditados e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. E, uma vez que na decisão de admissão foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente, o presente processo deve permanecer sobrestado até o julgamento final do IRDR, aguardando a uniformização do entendimento por esta Corte de Justiça. Ressalte-se que, embora este feito esteja em fase de Embargos de Declaração na Apelação, uma vez decidido o incidente, a tese jurídica deve ser aplicada a todos os processos ainda em trâmite na jurisdição deste Tribunal que versem sobre idêntica questão de direito (artigo 985, inciso I, do CPC/15), o que se amolda perfeitamente ao caso dos autos, sobretudo considerando que a matéria discutida é de ordem pública e que não houve o trânsito em julgado. Portanto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho o sobrestamento do presente feito até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator